Tribunal: TJMT
Processo: 0018504-46.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018504-46.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO - CPF: 570.843.351-53 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (APELADO), NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reparação de danos morais. Ato ilícito. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Ausência de vício. Prova documental suficiente. Indenização. Valor mantido. Majoração dos honorários. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo requerido contra sentença que, em ação indenizatória, acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante alega: a) ausência de provas de sua conduta ilícita; b) cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; c) insuficiência de provas nos autos; e d) equívoco na análise de sua participação em outros processos judiciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, se há provas suficientes da prática de ato ilícito pelo apelante e se o valor da indenização por danos morais é justo e adequado.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário das provas, pode julgar antecipadamente a lide quando as provas documentais se mostram suficientes para a formação do seu convencimento, não havendo cerceamento de defesa.

4. Ficou demonstrado que o apelante cometeu atos fraudulentos, como o uso de documentação falsificada para venda de imóvel do espólio, além de condutas ofensivas à honra e dignidade da apelada, que era a viúva e inventariante. Tais ações configuram ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e causaram danos morais passíveis de indenização.

5. A quantificação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 10.000,00, arbitrado na sentença, foi considerado adequado e proporcional à gravidade das condutas praticadas, à extensão do dano e à função pedagógica da sanção, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATANAEL DE SOUZA VELOSO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito” (Proc. no 0018504-46.2015.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO, representado por sua herdeira ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA, acolheu os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 362/STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 300613497).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) que não há provas nos autos que demonstrem a prática de atos ilícitos de sua parte; (ii) que a magistrada de primeiro grau equivocou-se ao julgar antecipadamente a lide, cerceando seu direito de defesa; (iii) que a sentença baseou-se em documentos insuficientes para formar o convencimento do juízo; (iv) que não há comprovação de sua participação na suposta venda de imóvel com procuração falsificada; (v) que a sentença confundiu sua posição processual em outro feito, onde figurou apenas como terceiro interessado (opoente) e não como réu; (vi) que não há provas de que tenha ofendido a honra e a imagem da apelada. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 300613499).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 305906352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação de indenização por dano moral.

O apelante juntou diversos documentos com suas razões recursais, os quais não se enquadram na hipótese prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, que permite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Os documentos apresentados pelo apelante não são novos, no sentido jurídico do termo, pois já existiam à época da contestação e poderiam ter sido juntados naquela oportunidade. Ademais, o apelante não demonstrou qualquer motivo que o teria impedido de juntá-los anteriormente, conforme exige o parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Assim, desconsidero os documentos juntados pelo apelante em sede recursal, por não se enquadrarem nas hipóteses legais que autorizam sua juntada nesta fase processual.

A sentença recorrida bem sintetizou o escorço fático dos autos:

Alega a autora que o réu praticou vários atos ilícitos que resultaram em prejuízos ao espolio, bem como ofendeu a sua honra e imagem.

Aduz a autora que, após o falecimento de seu marido, Ozeias de Souza Veloso, passou a ser vítima de condutas ofensivas à sua honra e imagem por parte do requerido, irmão do falecido.

Salienta a autora que o réu, utilizando-se da confiança familiar e da proximidade com o falecido, apropriou-se de bens pertencentes ao espólio, praticou atos de ocultação patrimonial e, inclusive, promoveu a venda de imóvel do falecido com base em procuração falsificada, cuja nulidade foi reconhecida judicialmente em processo apartado.

Sustenta que tais condutas extrapolaram o mero conflito familiar ou sucessório, constituindo-se em verdadeiro atentado à sua dignidade, principalmente ao se considerar que a demandante era jovem viúva, responsável pela administração do espólio, sendo constantemente desrespeitada em sua função e como pessoa.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Junta instrumento procuratório à Id. no.67485636 (pág. 26-85) e Id. 67486182 (pág. 1-15) e documentos.

À Id. no 67486182 (pág. 17) concedi a justiça gratuita.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. no 67486182 (pág. 24-63), negando a prática de atos ofensivos e sustentando que não houve conduta capaz de gerar o dever de indenizar. Impugnou a versão dos fatos exposta na inicial, alegando inexistência de dano moral indenizável e ausência de nexo causal.

Da contestação manifestou-se a autora à Id. no 67486182 (pág. 71-88).

Audiência de conciliação restou inexitosa, visto que as partes não chegaram a um acordo, conforme termo à Id. no 67486182 (pág.113).

Consta dos autos que a autora contratou serviço de O apelante sustenta que a magistrada de primeiro grau cerceou seu direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas testemunhais. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado, como destinatário final das provas, avaliar a necessidade ou não de dilação probatória para a formação de seu convencimento.

No caso em análise, a magistrada entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - SENTENÇA FUNDAMENTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos. (TJMT - RAC 10423614520198110041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 28/06/2023)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a magistrada, no exercício regular de seu poder-dever de condução do processo, entendeu que as provas documentais já produzidas eram suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo necessidade de dilação probatória.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante praticou atos ilícitos que causaram danos morais à apelada, na condição de inventariante do Espólio de Ozeias de Souza Veloso.

Conforme se depreende dos autos, a apelada alega que, após o falecimento de seu marido, Ozeias de Souza Veloso, o apelante, irmão do falecido, praticou diversos atos ilícitos, como ocultação de bens, apropriação indevida de patrimônio do espólio e disseminação de informações caluniosas, ofensivas e vexatórias, inclusive com a utilização de documentos falsos para obtenção de vantagem indevida.

O apelante, por sua vez, nega a prática de tais atos, alegando que não há provas nos autos que demonstrem sua participação em qualquer conduta ilícita, especialmente na suposta venda de imóvel com procuração falsificada.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida se baseou em elementos probatórios suficientes para reconhecer a prática de atos ilícitos pelo apelante. A magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na análise das provas documentais, que demonstraram a ocorrência de condutas dolosas por parte do apelante, com o objetivo de obter vantagem indevida em detrimento do espólio.

Um dos principais elementos considerados foi a existência de processo judicial (Proc. no 0027794-22.2014.8.11.0002) que reconheceu a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel pertencente ao falecido, em razão de fraude cometida através de falsificação de assinatura. Embora o apelante alegue que figurou apenas como terceiro interessado (opoente) nesse processo, e não como réu, tal circunstância não afasta sua responsabilidade pelos danos causados à apelada.

Conforme informado nas contrarrazões, o processo de nulidade de escritura pública (no 0027794-22.2014.8.11.0002) foi julgado procedente, tendo sido reconhecida a falsificação da assinatura do falecido. Além disso, a apelada menciona a existência de diversos outros processos judiciais envolvendo as partes, nos quais o apelante teria sido derrotado, o que corrobora a narrativa de condutas ilícitas praticadas por ele.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Já o artigo 927 do mesmo diploma legal dispõe que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No caso em análise, as condutas praticadas pelo apelante, conforme reconhecido na sentença recorrida, configuram atos ilícitos, pois violaram direitos da apelada e causaram-lhe abalo significativo que implica em arbitramento de indenização a título de danos morais. A utilização de documento com assinatura falsificada para a venda de imóvel pertencente ao falecido, somada às reiteradas ofensas dirigidas à apelada enquanto jovem viúva e inventariante do espólio, configuram claro abuso de direito (art. 187 do CC), com inequívoco potencial lesivo à honra e à dignidade da parte autora.

O dano moral, no caso, decorre da própria violação aos direitos da personalidade da apelada, que teve sua honra e imagem abaladas em razão das condutas ilícitas praticadas pelo apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos V e X, assegura o direito à indenização pelo dano moral decorrente de violação à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada.

Portanto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos quanto ao reconhecimento da prática de atos ilícitos pelo apelante e da configuração do dano moral.

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do quantum deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange à gravidade das condutas praticadas pelo apelante, que extrapolaram o mero dissabor ou desentendimento familiar, atingindo diretamente a honra e a dignidade da apelada, entendo que o valor fixado na sentença recorrida (R$ 10.000,00) se mostra adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no §2o do mesmo dispositivo legal.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025